Tribunal: STF
Processo: Rcl 15906
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. Não afronta a Súmula Vinculante 17 do STF a decisão que determina a não incidência de juros moratórios durante o período compreendido pelo verbete, fluindo os juros após o término desse prazo. Precedentes.



    2. Não prospera a pretensão de submeter a não incidência prevista na Súmula Vinculante 17 do STF a uma condição resolutiva, que seria o pagamento do precatório dentro do prazo.



    3. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.